Tribunal: TJSP
Processo: 2081908-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
da, no plano material, a partir da perspectiva de que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Orientação do STJ. Inexistência de obstáculo ao acesso à justiça, muito menos de violação a direitos humanos, a afastar, na espécie, o proposto controle difuso de convencionalidade. Recurso desprovido.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Texto constitucional expresso, representativo de cláusula pétrea, que deve sobressair. Inteligência dos arts. 5o, LXXIV, c.c. seu § 3o, c.c. 60, § 4o, IV, da CF. Hipótese que o recorrente-empresário declarou perante a Receita Federal possuir R$ 15.000,00 em quotas de capital de empresa e adquiriu caminhão trator pelo preço de R$ 95.000,00. Movimentação bancária que não indica situação econômica precária. Inexistência de elementos concretos e objetivos capazes de evidenciar a hipossuficiência declarada, a arredar a ideia de dúvida e, com ela, o princípio pro persona. Benefício negado. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2081908-11.2024.8.26.0000; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2024; Data de Registro: 29/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/04/2024

Data de publicação:

29/04/2024

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, aqui desconstituída, não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do interessado. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados, corolário da isonomia

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, aqui desconstituída, não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do interessado. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados, corolário da isonomia constitucional, a ser lida e implementada, no plano material, a partir da perspectiva de que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Orientação do STJ. Inexistência de obstáculo ao acesso à justiça, muito menos de violação a direitos humanos, a afastar, na espécie, o proposto controle difuso de convencionalidade. Recurso desprovido.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Texto constitucional expresso, representativo de cláusula pétrea, que deve sobressair. Inteligência dos arts. 5o, LXXIV, c.c. seu § 3o, c.c. 60, § 4o, IV, da CF. Hipótese que o recorrente-empresário declarou perante a Receita Federal possuir R$ 15.000,00 em quotas de capital de empresa e adquiriu caminhão trator pelo preço de R$ 95.000,00. Movimentação bancária que não indica situação econômica precária. Inexistência de elementos concretos e objetivos capazes de evidenciar a hipossuficiência declarada, a arredar a ideia de dúvida e, com ela, o princípio pro persona. Benefício negado. Recurso desprovido.